Tribunal: STF
Processo: HC 264725
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Matias Rocha Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.034.001/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO MATIAS ROCHA PEREIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0624058-05.2025.8.06.0000).



    Infere-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, por suposto envolvimento em facção criminosa “Guardiões do Estado” (GDE), tráfico de drogas e posse de armas. Em suas razões, sustenta excesso de prazo, pois a investigação se arrasta por mais de três anos, com sucessivas prorrogações, sem conclusão ou denúncia formal contra o acusado. Diz, ainda, que a investigação é baseada em elementos antigos, sem produção de novas provas. Pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Como vimos do relatório, sustenta a defesa que há excesso de prazo na segregação cautelar. Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: [...].



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado.



    Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 44/46):



    Ainda, no que se refere alegação de excesso de prazo na fase investigativa apta a ensejar o trancamento, destaco que se trata de réu foragido, como a própria parte impetrante informou às fls. 01. Dito isto, observa-se que os autos foram encaminhados a juízo em 24 de maio de 2024, em que o Ministério a autoridade policial o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações do presente caderno inquisitório, com o pedido de interrogatório do investigado. Todavia, este não foi localizado. Assim, em setembro, o MP estendeu o prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que prossigam as diligências destinadas à plena elucidação do crime objeto do presente procedimento. Em janeiro de 2025, o Delegado requereu a dilação de prazo para efetivação das diligências, a qual foi concedida por mais 90 dias. Em maio de 2025, o Douto delegado às fls. 214-215, justificou-se – de ofício – que os casos envolvendo organizações criminosas são complexos e exigem um esforço acurado, uma vez que demandam várias diligências de inteligência e contam com uma demanda cartorária e operacional. Ademais, destacou que existe uma Medida Cautelar em andamento, a qual está atrelada a esse Processo Principal, e a conclusão desse Inquérito Policial depende das diligências em curso naquela cautelar. Nesse sentido, com fundamento no art. 10, § 3º, do CPP que dispõe: “Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz”, requereu a autoridade policial nova dilação de prazo concedida no prazo de 90 dias. Observo que, embora a investigação esteja em curso há aproximadamente um ano, não há constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento do inquérito ou a revogação da prisão preventiva. Isso porque uma das diligências essenciais para a elucidação dos fatos é o interrogatório do investigado, o qual, todavia, encontra-se foragido, o que vem causando embaraços a regular tramitação do feito. Ressalte-se que a elucidação da matéria demanda diligências complexas, inclusive com o uso de técnicas de inteligência, o que justifica a continuidade da custódia cautelar e dos esforços investigativos conforme explicado pelo próprio delegado, que se mostrou atento aos prazos e que não omissão por sua parte. Desse modo, por se tratar de circunstâncias alheias à atuação diligente da Polícia Civil e do Poder Judiciário, não verifico omissão ou excesso de prazo capaz de ensejar o trancamento da investigação. Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário da revogação da preventiva, verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente à garantia da ordem pública, tudo com base nos arts. 312 e 313 do CPP, a garantia da ordem pública e principalmente no caso atual entendo cabível para a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois não se pode olvidar que o paciente permanece por extenso lapso temporal foragido.



    Considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois as investigações vêm tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito e à multiplicidade de crimes e de pessoas envolvidas, demandando a elucidação da matéria diligências complexas, inclusive com o uso de técnicas de inteligência, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo. Nesse sentido: [...].



    No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal: [...].



    14. Com efeito, a lei não disciplinou a duração máxima da custódia cautelar, mas a doutrina e a jurisprudência se posicionaram no sentido de que não se considera, para caracterizar o excesso de prazo, apenas a soma aritmética dos prazos previstos na lei para realização dos atos processuais. É necessário também verificar as peculiaridades do caso, atentando para a complexidade da causa, a quantidade de réus e a atuação do Estado.



    15. Impõe-se, em suma, proceder conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aferir aquilo que a própria Constituição denominou duração razoável do processo.



    16. Consta do acórdão que: “Observo que, embora a investigação esteja em curso há aproximadamente um ano, não há constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento do inquérito ou a revogação da prisão preventiva. Isso porque uma das diligências essenciais para a elucidação dos fatos é o interrogatório do investigado, o qual, todavia, encontra-se foragido, o que vem causando embaraços a regular tramitação do feito. Ressalte-se que a elucidação da matéria demanda diligências complexas, inclusive com o uso de técnicas de inteligência, o que justifica a continuidade da custódia cautelar e dos esforços investigativos conforme explicado pelo próprio delegado, que se mostrou atento aos prazos e que não omissão por sua parte” (fl. 45 e-STJ).



    17. Na espécie, é imperioso reconhecer que o feito está tramitando regularmente, não havendo delonga injustificada que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, considerando que se trata de investigação complexa, com multiplicidade de crimes e de imputados, e que o paciente encontra-se foragido.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) concedida a ordem para o fim de determinar o trancamento da ação penal – PROC. 0236462-87.2024.8.06.0001– por falta de provas comprobatórias e demora na conclusão do feito processual, de ofício, por ausência de justa causa, perante à Vara de Organizações Criminosas, como medida de Justiça. b) requer ainda, por se encontrar o paciente como foragido, que seja expedido ao BNMP o Contra Mandado de Prisão em favor do mesmo. c) requer ainda mais, caso seja concedida o múnus, que sejam expedidos de ofício à CISP, DECAP E AO BNMP para devida baixa. d) Caso não seja o entendimento de Vossos Ministros, ao trancamento da ação penal, pede-se a procedência da confecção do CONTRA MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA mediante as condições inseridas no art. 319, e seus incisos, do CPP, tudo em conformidade com a mais JUSTA forma de Lei. e) Finalmente requer que determine ao juízo singular, que preste todas as informações oriundas do Processo Originário – 0000563-05.2021.8.06.0296(conexo 0275255-66.2022.8.06.0001), bem como do Novo Processo investigativo – 0236462-87.2024.8.06.0001. f) de arremate, requer-se a notificação da Autoridade Coatora, intimação do MPF e comunicação da decisão ao STJ e ao juízo de origem. (doc. 1, pp. 26-27 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.034.001/CE (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator